Tribunal: TJSP
Processo: 2054622-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DO PLEITO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, PRISÃO DOMICILIAR, POR MOTIVOS HUMANITÁRIOS – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM A ANÁLISE DE INCIDENTES DA EXECUÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – PLEITO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ORDEM DENEGADA.